Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO LIONEL ALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimada (ID 27327644), a parte exequente apresentou memorial de cálculo (ID 27648745), do qual o DISTRITO FEDERAL discordou, apontando um excesso de 3.239,09 (três mil, duzentos e trinta e nove reais e nove centavos) (ID 29179022). Em virtude da divergência, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial (ID 29471325), que concluiu que os cálculos do autor não atenderam à determinação de aplicar o INPC até 06/2009 e IPCA-E posteriormente, o que foi observado pelo réu. Instados a se pronunciarem acerca do documento formulado pela área técnica, o executante defende a aplicação dos índices da Justiça Federal (ID 31048860), ao que o executado concorda integralmente com o parecer da Contadoria. Do exame dos autos, verifico que a decisão de ID 12508296 determinou que a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Dessa forma, há de ser expedido precatório, tendo por base os parâmetros estabelecidos pelo édito acima mencionado, consoante memórias de cálculo produzidas pelo DISTRITO FEDERAL e pela área técnica. Em face do exposto, determino a expedição dos respectivos precatórios, de acordo com a planilha preparada pela Contadoria Judicial (ID 30549601). Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Brasília, 28 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador